Tribunal: TJDFT
Processo: 0743090-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743090-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: R2 ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA, JOSUE TEIXEIRA AGRAVADO: SGD ENGENHARIA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R2 ARQUITETURA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0711445-73.2022.8.07.0020, pelo d. juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o processamento, nos próprios autos, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido em face de SGD ENGENHARIA LTDA., determinando a formulação do pedido em autos apartados, com recolhimento de custas e observância dos requisitos dos arts. 133 e seguintes do CPC, e, ainda, fixando prazo de 30 dias para indicação de medida executiva útil, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III, CPC) (ID 251019514). Sustenta o agravante (ID 76949897), em síntese, que o CPC não impõe autuação apartada, que o IDPJ tem natureza de incidente processual plenamente viável no bojo do cumprimento de sentença e reforça a possibilidade de tramitação intra autos, colacionando precedentes desta Corte e do STJ nesse sentido. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigência de autos apartados e os efeitos do prazo cominatório, até o julgamento colegiado. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento reclama, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, a presença concomitante de probabilidade do provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou de resultado útil do processo. No caso em apreço, a plausibilidade jurídica emerge do regime legal do incidente de desconsideração, embora regulado pelos arts. 133 a 137 do CPC com rito próprio e garantia de contraditório ao sócio atingido, não há comando legal expresso que imponha, como única via, a autuação apartada. Ao revés, o desenho normativo é compatível com a instauração e processamento no próprio feito executivo, desde que asseguradas citação do terceiro e ampla defesa, o que, ademais, é reafirmado pelo ato correicional no 2/2022 local, ao permitir o cadastramento dos sócios como “interessados” quando a desconsideração é requerida no bojo do cumprimento de sentença. Em juízo perfunctório, os precedentes abaixo corroboram essa leitura: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIABILIDADE. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 2o, INC. XIV, DA INSTRUÇÃO no 2/2022 do Gabinete da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de processamento do incidente de desconstituição da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença inaugurada na origem, sem que seja necessária a formulação do requerimento aludido em autos apartados. 2. O incidente de desconsideração da personalidade não é “ação judicial", via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante. Essa iniciativa, portanto, pode suscitada nos próprios autos do processo ou em autos apartados. 3. O próprio termo "incidente” remete à existência de uma controvérsia secundária e acessória instaurada no curso de uma relação jurídica processual. Afigura-se prescindível, portanto, sua instauração em autos apartados. Ressalte-se que o processamento do incidente nos autos do processo respectivo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual. 4. A norma estabelecida no art. 2o, inc. XIV, da Instrução no 2/2022 do Gabinete da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, reafirma a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na própria fase de cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2010516, 0702717-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual e desde que observado o contraditório e a ampla defesa, admite-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, sendo desnecessária, portanto, a instauração de incidente autônomo para análise e processamento de seu requerimento. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2037968, 0721772-35.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) Cumpre destacar que esta c. Corte, em casos análogos, tem prestigiado os princípios da celeridade e da economia processual para admitir o processamento do IDPJ nos próprios autos, sem necessidade de incidente autônomo, desde que observado o devido contraditório, entendimento também alinhado à orientação do STJ. Compreende-se, em exame preliminar, que há probabilidade relevante de reforma da decisão agravada, ao menos no ponto em que exige autuação apartada como condição para o conhecimento do pedido. O periculum in mora igualmente se evidencia, haja vista a exigência imediata de autuação autônoma, com recolhimento de custas e refazimento de atos processuais, acarreta dispêndio econômico e atraso no impulso executório, com potencial de tornar inócua a utilidade do incidente — cujo objetivo é precisamente viabilizar, de modo célere, a satisfação do crédito quando há indícios de abuso da personalidade jurídica — além de, no caso concreto, submeter a exequente à cominação de suspensão do feito (art. 921, III, CPC) por não indicar, no exíguo prazo fixado, outra medida executiva efetiva diversa do próprio incidente que se mostrou, prima facie, adequado e juridicamente viável intra autos. Em cognição sumária, e sem antecipar o mérito do agravo, a tutela de urgência recursal mostra-se necessária e proporcional para preservar a utilidade do julgamento colegiado, evitar custos e dilações indevidas e, ao mesmo tempo, resguardar o devido processo legal do terceiro potencialmente atingido, que somente será chamado ao contraditório quando do regular processamento do incidente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada nos pontos em que condicionou o processamento do incidente de desconsideração à autuação em autos apartados, com recolhimento de custas, e fixou prazo de 30 dias para indicação de outra medida executiva sob pena de suspensão (art. 921, III, CPC), determinando, até o julgamento do presente recurso, que o juízo de origem se abstenha de exigir a autuação autônoma e de aplicar a cominação de suspensão por tal fundamento, facultado ao juízo apenas o prosseguimento dos demais atos executivos que não conflitem com esta decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator